Tribunal: TJPA
Processo: 0810385-41.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810385-41.2022.8.14.0000

PACIENTE: AGNON DE SOUSA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0810385-41.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0009419-07.2012.8.14.0051

IMPETRANTE: PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO

PACIENTE: AGNON DE SOUSA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 157, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO PLENÁRIO DO STF E PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO (ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL). CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIGURAÇÃO DE MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 11.596/2007.
TEMA 1100.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0810385-41.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0009419-07.2012.8.14.0051

IMPETRANTE: PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO

PACIENTE: AGNON DE SOUSA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 157, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Priscilla Ribeiro Patrício
, OAB-PA nº 20.524, em favor do paciente
AGNON DE SOUSA PINHEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA.

A impetrante narrou que, nos autos do processo nº 0009419-07.2012.8.14.0051, o paciente foi denunciado por ter, no dia 12 de novembro de 2012, supostamente, cometido o crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, destacando que, à época do fato, ele possuía 19 anos.

Alegou que o paciente foi sentenciado no dia 03/06/2015, sendo ele condenado a uma pena de 06 anos e 02 meses de reclusão.

Pontuou que, da sentença condenatória, apenas a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado no dia 27/04/2021 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por sua vez, negou provimento ao apelo.

Frisou que interpôs recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça contra o acórdão supramencionado, recurso este que teve seguimento negado, sendo certificado, portanto, o trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa na data do dia 19/04/2022.

Declarou que, após o trânsito em julgado, os autos retornaram ao Juízo
a quo
, sendo expedido o mandado de prisão e determinado o recolhimento do paciente para o cumprimento da pena, após quase dez anos da data do fato.

Ponderou que, à vista da idade do paciente a época dos fatos e do patamar da pena definido na sentença condenatória, o prazo da prescrição executória corresponderia a 06 (seis) anos, nos termos do art. 109 c/c art. 115, ambos do CP.

Argumentou, ainda, que o termo inicial de contagem do prazo em comento se inicia com o trânsito em julgado da sentença para a acusação, vez que a partir desse marco, torna-se impossível o aumento da pena baseado apenas em recurso exclusivo da defesa.

Conclui que, desde o termo inicial alegado até a data do trânsito em julgado para a defesa já se passaram mais de 07 (sete) anos, razão pela qual se impõe a concessão da ordem de
habeas corpus
para extinguir da punibilidade do paciente pela prescrição, nos termos do art. 109, inciso III, c/c § 1º, do art. 110 e art. 115, todos do Código Penal.

Decisão indeferindo o pedido liminar (id 10423325 - Pág. 1).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 10448207 - Pág. 1 – 10448208 - Pág. 3).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opina pelo não conhecimento da ordem de habeas corpus (id 10661717 - Pág. 1 – 4).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constato que a tese arguida pela impetrante não merece prosperar, porque baseada em premissas equivocadas acerca do curso do prazo prescricional, sobretudo à luz da atual jurisprudência dos tribunais superiores.

Noto que a principal premissa da presente impetração está relacionada ao marco inicial da prescrição executória que, segundo a autora, corresponderia à data do trânsito em julgado para acusação, conforme dispõe o art. 112, inciso I
[1]
, do CP.

Como é sabido, em recente precedente firmado no julgamento do AgRg no REsp 1.983.259-PR
[2]
, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, ocorrido no dia 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual o termo inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, e não para acusação como defende a impetrante.

De acordo com o STJ, o precedente foi firmado diante da necessidade de alinhar sua jurisprudência com o posicionamento adotado nas recentes decisões monocráticas proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como nos seus órgãos colegiados, embora a matéria ainda esteja afetada para julgamento em sede de repercussão geral (ARE 848.107/DF – Tema nº 788).

De fato, no julgamento do ARE 1.301.223 AgR-ED
[3]
, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ocorrido em 29/04/2022, o Plenário do STF fixou a orientação de que
"a prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação
". É dizer, segundo Pretório Excelso, "
enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória
".

Assim, em vista da manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as Turmas do STF e, atualmente, acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, não há mais que se cogitar de divergência jurisprudencial sobre a matéria.

Ademais, vale destacar que, ainda se adotasse a premissa alegada pela impetrante, isto é, de que o termo inicial do prazo da prescrição corresponderia ao trânsito em julgado para a acusação, haveria óbice em se admitir a hipótese de extinção de punibilidade arguida na inicial.

É que as datas do trânsito em julgado da sentença condenatória para acusação e para defesa estão intercaladas por marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação de acordão condenatório recorrível da lavra desta Corte em 29/04/2021 (processo nº. 0009419-07.2012.8.14.0051, id

34053522 - Pág. 5), nos termos do art. 117, inciso IV
[4]
, do CP.

No ponto, reside a segunda premissa equivocada da impetrante.

Explico.

É sabido que, no julgamento do
REsp 1.930.130-MG
[5]
, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, ocorrido em 10/08/2022, a Corte Especial do STJ firmou precedente qualificado (Tema 1100), no qual assentou o entendimento de que o acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.

Portanto, ao revés do que fora alegado nas razões da impetração, resta superada o entendimento segundo o qual o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada.

Em que pese a inicial não tenha sido instruída com cópia do processo originário, tampouco da certidão de trânsito em julgado para a acusação, em consulta ao PJE, extraio a informação de que este ocorreu no dia 22/06/2015 (processo nº. 0009419-07.2012.8.14.0051, id57313661 - Pág. 5) e que, de outro lado, o acordão que negou provimento apelação foi publicado em 04/05/2021 (processo nº. 0009419-07.2012.8.14.0051, id 57313665 - Pág. 4), ou seja, o prazo de 06 (seis) anos não estaria ultrapassado e, portanto, restaria afastada a prescrição executória nos moldes pretendidos pela impetrante.

Em suma, em ambos os cenários, tanto aquele em que se considera o entendimento prevalecente nos tribunais superiores, quanto esse que toma em conta a tese arguida pelo impetrante, a prescrição não estaria implementada.

Com todas essas considerações, concluo que não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz a denegação do
mandamus.

Ante ao exposto
, conheço e denego
a ordem de
habeas corpus
, em razão de não vislumbrar constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[2]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112, I, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF. 1. Necessário o alinhamento dos julgados do Superior Tribunal de Justiça com o posicionamento adotado nas recentes decisões monocráticas proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como nos seus órgãos colegiados (Turmas e Plenário). 2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que "[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação". Logo, "enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória" ( AI n. 794.971/RJ-AgR, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/6/21) (ARE 1301223 AgR-ED, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022). 3. Conforme orientação da Sexta Turma, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, porque, ainda que haja, no STF, reconhecimento de repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema n. 788) -, pendente de julgamento, "[o] Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto" ( AgRg no RHC n. 163.758/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) ( AgRg no REsp n. 2.000.360/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 15/8/2022). 4. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial defensivo (STJ - AgRg no REsp: 1983259 PR 2022/0025778-2, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022).

[3]
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES COMO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE. TRIBUNAL PLENO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O aresto embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que “[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”. Logo, “enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória” (AI nº 794.971/RJ-AgR, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/6/21). 3. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 4. Embargos rejeitados (STF - ARE: 1301223 SC 5002026-30.2012.4.04.7205, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/04/2022).

[4]
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

[5]
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. Delimitação da controvérsia: definir se, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015 e 256 ao 256-X do RISTJ (STJ - ProAfR no REsp: 1930130 MG 2020/0341652-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

Belém, 27/02/2023